Tribunal: STF
Processo: Rcl 68397
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PAGAMENTO REALIZADO EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO JULGAMENTO DAS ADC’S 58 E 59. TEMPO E MODO OPORTUNOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alessandra de Camargo Bilato Della Libera dos Santos, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010525- 87.2020.5.15.0134, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.



    2. Consoante emerge dos autos, Alessandra de Camargo Bilato Della Libera dos Santos ajuizou reclamação trabalhista contra a Caixa Econômica Federal - CEF, a qual foi julgada parcialmente procedente em 28.11.2014, ocasião em que determinada a atualização monetária do débito trabalhista da seguinte forma:



    “Juros a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91, inclusive sobre o FGTS.



    Correção monetária na forma da lei, devendo ser observado o mês de efetivo pagamento, neste caso, o mês de competência.”



    3. A reclamante relata que os critérios de correção foram mantidos no julgamento de recurso ordinário e que, atualmente, pende de julgamento o agravo de instrumento em recurso de revista por ela interposto. 



    4. Reporta que, em paralelo ao processo de conhecimento, promoveu a execução do provisória do título exequendo e, após a realização de perícia contábil, cujo laudo foi homologado 15.10.2020, foi fixada a TR como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1%.



    5. Afirma que a Caixa Econômica realizou o pagamento do crédito consoante os critérios acima definidos, em data anterior ao julgamento de mérito das ADC’s 58 e 59. Ressalta que o alvará de liberação se deu em 13.11.2020 e o julgamento de mérito das ações declaratórias em 18.12.2020.



    6. Consoante anota, “após a interposição de impugnação de sentença de liquidação, sobreveio o julgamento das ADC’s 58 e 59” e “o MM. Juízo (...) não reputou válido o pagamento realizado e determinou a realização de novos cálculos, segundo os critérios da ADC 58, ou seja, IPCA e SELIC”.



    7. Afirma ter interposto agravo de petição, o qual não foi provido; e que, com o retorno dos autos à primeira instância, em sede ainda de cumprimento provisório de sentença, “o MM. Juízo novamente (...) não reputou válido o pagamento efetivado nos autos e (...) apurou saldo negativo decorrente da aplicação de correção monetária”.



    8. Noticia que o Juízo reclamado determinou o pagamento, em 48 horas, da quantia atualizada de R$ 33.280,48, sob pena de execução forçada, sem considerar o quanto decidido no julgamento das ADC’s 58 e 59, no sentido de que “que devem ser reputados válidos e não se sujeitar a rediscussão qualquer valor pago ao credor trabalhista, nem mesmo por meio de ação rescisória ou em nova demanda, os pagamentos realizados utilizando a TR ou IPCA-e, como foi no caso dos autos”.



    9. Requer (i) concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da referida decisão e (ii) ao final, seja cassada a decisão que determina a devolução de valores e declarada a impossibilidade de rediscussão dos valores já levantados nos autos de origem.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



    3. Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Oportuno registrar que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. Consoante emerge dos autos, promovida a execução provisória relativa ao Processo nº 0010203-14.2013.5.15.0134, o Juízo da Vara do Trabalho de Leme/SP (i) homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, em que adotada correção monetária de acordo com a TR, “sem prejuízo da virtual faculdade da exequente de postular no período contratual imprescrito futuro eventuais diferenças da referida correção pelo IPCA-E, caso sobrevenha decisão definitiva do STF assegurando tal direito; (ii) afirmou, por meio de despacho proferido em 23.10.2020, que os valores apurados na liquidação provisória teriam caráter definitivo, tendo em vista que o agravo de instrumento em recurso de revista pendente de julgamento perante o TST foi interposto pela ora reclamante; (iii) deferiu, em 17.11.2020, a liberação dos depósitos realizados à credora, à consideração de que se tratavam de valores incontroversos.



    7. Em 26.11.2021, contudo, ao examinar a insurgência da ora reclamante contra a aplicação da TR, o Juízo da Vara do Trabalho de Leme determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (englobando juros e correção monetária).



    8. Interposto agravo de petição, o TRT da 15ª Região assentou que, “nos casos em que a correção monetária do débito ainda esteja em discussão, sem uma definição já transitada em julgado, deve ser observado o critério estabelecido pelo STF na ADC 58”. 



    9. Homologados os novos cálculos, houve nova impugnação, tendo em vista que a parte reclamante pretendia, “além da taxa Selic na fase judicial, a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, ou, de forma alternativa, a fixação de indenização substitutiva pela exclusão dos juros de mora, acrescidos de atualização monetária pelo índice IPCA-E”. O Juízo da Vara do Trabalho de Leme manteve o entendimento adotado e determinou a restituição do valor recebido a maior.



    10. Ao apreciar o novo agravo de petição manejado pela reclamante, o TRT da 15ª Região entendeu pela aplicação do critério geral estabelecido pelo STF na ADC’s 58 e 59 aos valores já pagos, nos termos da seguinte decisão: 



    (...)



    Homologação de cálculos periciais adotando a TR como índice de correção monetária foi realizada a fim de "não se paralisar a tramitação da presente execução" e, na oportunidade, foi ressalvada expressamente a superveniência de "decisão definitiva do STF..." Foi datada de 15/10/2020 (f. 805-807).



    Ora, decisões proferidas pelo C. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeitos vinculantes, são dotadas de eficácia "erga omnes" e têm aplicação imediata.



    O julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59 e ADI 5.867, ADI 6.021, ocorreu em 18/12/2020, e para sua incidência é desnecessária a publicação do Acórdão respectivo ou o trânsito em julgado.



    (...) Dito isso, inexiste qualquer tipo de preclusão "pro judicato" a obstar a implementação da decisão vinculante da Corte Suprema e a modulação de efeitos do provimento não tem a extensão pugnada pela parte.



    Finalmente, registro que a orientação seguida pela origem, de que não há coisa julgada relativamente a juros de mora fixados na sentença de conhecimento, está correta.”



    11. Como visto, o Juízo da execução determinou o pagamento do valor tido como incontroverso nos autos, o qual foi realizado em data anterior ao julgamento do mérito das ADC’s 58 e 59. Posteriormente, ao exame de insurgência somente da parte então exequente, que visava a elevação do valor então executado, aplicou o critério geral estabelecido pelo STF na ADC’s 58 e 59 aos valores já pagos. 



    12. Tal entendimento afronta o quanto estabelecido no item 8 (i) da decisão dos paradigmas de controle, no sentido de que “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    13. Ainda que se trate de execução provisória em que haja omissão na sentença quanto aos índice a serem aplicados, havendo pagamento voluntário de valor tido como incontroverso, com a concordância, portanto, da parte devedora, aplicável o item 8 (i) da ementa de julgamento das ADC’s 58 e 59, que veda, de forma absoluta, o recálculo dos pagamentos já realizados. 



    14. Nesse sentido, trago à colação decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 58.132, DJe 03.3.2023, em caso semelhante ao dos autos:



    “O ponto específico objeto da presente reclamação é a incidência, ao caso concreto, da regra especial de incidência prevista no item 8 da ementa da decisão dos paradigmas de controle. A despeito da fixação, no item 9 da ementa, da aplicação do entendimento fixado pela CORTE para processos findos em que não se tenham sido fixados os índices de correção monetária e juros – fundado no qual se apoiou a decisão reclamada – o certo é que o item 8 da ementa excepciona, de forma absoluta ao recálculo nos termos dos paradigmas, os pagamentos já realizados. 



    Segundo consta dos autos, a empresa executada na origem, após concordar com os cálculos apurados pelo contador do Juízo, efetuou o pagamento integral do valor em execução provisória. Não apresentou nenhum recurso ou impugnação, caracterizando-se um pagamento a tempo e modo oportunos, a impedir a incidência retroativa daquilo que decidido pela CORTE. 



    O fato de haver o reclamante apresentado recurso na busca de alteração para maior do valor exequendo, após a fixação de um valor incontroverso pela preclusão e pagamento voluntário integral pela reclamada, não autoriza a aplicação do paradigma julgado posteriormente, em prejuízo à parte que limitou seu recurso a elevar o valor em execução. 



    A sentença de liquidação que adota os índices de correção e juros lançados pelo perito do juízo no cálculo, em data anterior ao julgamento dos paradigmas de controle, substitui a omissão da sentença de conhecimento na fixação de tais consectários, impedindo a incidência da regra de modulação descrita no item 9 da ementa da ADC 58. 



    Tal fato, somado ao pagamento voluntário e integral por parte do executado, concordando com os índices utilizados nos cálculos de liquidação adotados na sentença de liquidação, tudo antes do julgamento dos paradigmas de controle, atrai a incidência da regra de modulação descrita no item 8 (i) da ementa da ADC 58, impedindo a incidência da SELIC em momento posterior.”



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância da modulação de efeitos da decisão proferida nas ADC’s nº 58 e 59 cristalizada no item 8 (i) da ementa de julgamento, para que se considere válido o pagamento realizado antes do julgamento dos referidos paradigmas. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator